Tribunal: STF
Processo: ARE 1378279
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIARIO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. DIREITO A PARIDADE. EC 41/2003 E EC 47/2005. REAJUSTE COM BASE NO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BASICA LEI FEDERAL 11.378/2008. IMPOSSIBILIDADE. CARGO DE REGENTE AUXILIAR NÃO SE ENQUADRA NA LEGISLAÇÃO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.



    1. A questão de mérito em apreço cinge-se em verificar se recorrida tem direito ao reajuste de seus proventos de aposentadoria, com base no piso salarial fixado pela Lei n° 11.738/2008, pela necessidade de observância aos princípios da integralidade e paridade, em consonância com as regras de transição trazidas pelas Emendas Constitucionais n° 41/2003 e 47/2005.



    2. A Emenda Constitucional n° 47 de 2005, em seu art. 3°, garantiu aos servidores que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 1998 o direito à paridade remuneratória na revisão dos proventos. A inovação fo estendida inclusive ao critério de revisão dos proventos (art. 3º, parágrafo único, da EC 47/2005), ao determinar que se aplicará no caso o art. 7° da EC 41/2003, que prevê a revisão integral dos proventos ou o também conhecido regime da paridade integral.



    3. No bojo do processo n° 23249/07, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará declarou a legalidade do decreto no 95/2007 que concedeu à servidora a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com proventos integrais, com fulcro nos artigos acima colacionados, por reconhecer que ela satisfazia todos os requisitos necessários. Entretanto, verifica-se que o cargo de Regente Auxiliar l não se adequa às normas estampadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação quanto à formação mínima necessária, a qual a Lei n° 11.738/08 trata como condicionante para o profissional do magistério público da educação básica fazer jus ao Piso Salarial Nacional.



    5. Não tendo a carreira ocupada pela recorrida sido contemplada pelo piso salarial profissional instituído pela Lei Federal n° 11.738/08, não há que se suscitar o direito à paridade, que a aposentada de fato possui, para implementação do reajuste em seus proventos, nem tampouco em pagamento de diferenças.



    6. Apelação Cível e Reexame Necessário conhecidos e parcialmente providos, reformando-se a decisão de piso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput"; 40; e 201, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente